Tribunal: TJSP
Processo: 2255398-16.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000551
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2255398-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Cubatão, em que é paciente EMANOEL
DA SILVA SANTOS, Impetrantes MARIA INES DA SILVA SANTOS e SARAH
DOS SANTOS ARAGÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2255398-16.2020.8.26.0000 -Voto no 44067
2
RELATOR:
WALTER DA SILVA
VOTO No 44067
HABEAS CORPUS No
2255398-16.2020.8.26.0000
IMPETRANTE:
SARAH DOS SANTOS ARAGÃO
PACIENTE:
EMANOEL DA SILVA SANTOS
COMARCA:
CUBATÃO/SP 4a VARA CRIMINAL
A Doutora Sarah dos Santos Aragão, Advogada,
impetra o presente Habeas Corpus, com pedido de liminar, em favor de
EMANOEL DA SILVA SANTOS, no qual afirma que o paciente está
sofrendo constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora o MM.
Juiz de Direito da 4a Vara da Comarca de Cubatão/SP.
Pelo que se depreende da impetração, a nobre
impetrante alega que nos autos de origem foi proposta a suspensão do
processo nos seguintes termos: “a) proibição de frequentar casas de jogos e
prostituição ou locais de reputação duvidosa, b) proibição de se ausentar da
comarca por mais de 8 dias sem autorização do juízo, c) proibição de mudar
de endereço sem prévia autorização do juízo, d) comparecimento pessoal,
obrigatório e mensal a juízo para informar e justificar suas atividades, e)
entrega de uma cesta básica no valor de meio salário mínimo, R$ 440,00
em 4 parcelas no valor de R$ 110,00 cada uma, a primeira com vencimento
para o dia 20/09/2016.”
Acrescenta que houve cumprimento de todas as
condições impostas pelo Juízo e que o réu comparece ao fórum,
mensalmente, conforme Processo n.o 0000779-08.2019.8.26.0157, que
tramita também na Comarca de Cubatão, para assinar a pena que cumpre
em regime aberto. Todavia, ao comparecer ao fórum para assinar o
cumprimento de sua pena referente a outro processo, compreendeu de
forma equivocada que estava também em cumprimento simultâneo das
condições impostas na presente ação.
Salienta que a compreensão e o raciocínio do réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2255398-16.2020.8.26.0000 -Voto no 44067
3
são comprometidos, vez que sofre de transtornos mentais, CID F 19,
conforme atestado médico que juntou nos autos, fazendo, inclusive, uso de
medicamentos controlados, etc. Adiciona que há um incidente de sanidade
mental tramitando em desfavor do réu na mesma comarca, Proc. n.o
0003214-52.2019.8.26.0157.
Entende que já que o paciente cumpriu com as
obrigações impostas é necessário decretar a extinção do processo e a
nulidade e/ou revogação e/ou cancelamento da sentença de fls. 299/304,
providenciando, ainda, a soltura do sentenciado.
Dentro desse contexto, requer a concessão da
ordem, para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente.
Indeferido o pedido liminar (fls. 30/32). Foi
processada a ordem (fls.42/43).
A autoridade apontoada como coatora prestou as
informações de praxe às fls. 34/35.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer de fls. 38/43, opinou pela denegação da ordem, se conhecida.
É O RELATÓRIO.
Trata-se de Habeas Corpus em favor de
EMANOEL DA SILVA SANTOS, objetivando a declaração da extinção do
processo e a nulidade e/ou revogação e/ou cancelamento da sentença de
fls. 299/304, expedindo-se o alvará de soltura em seu favor.
De acordo com as informações prestadas no autos,
o paciente está sendo processado pela prática do delito capitulado no art
155, § 4.o, I, c.c. o art. 14, II, ambos do Código Penal. Foi preso em flagrante
no dia 27 de novembro de 2014 e a denúncia foi recebida no dia 18 de
novembro de 2015. Em audiência realizada no dia 17 de maio de 2016, o
feito foi suspenso pelo período de dois anos, nos termos do art. 89, da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2255398-16.2020.8.26.0000 -Voto no 44067
4
n.o 89, da Lei n.o 9.099/95, fixando condições, sendo que o paciente deveria
comparecer em Juízo todo dia 17 de cada mês para informar e justificar
suas atividades. No dia 14 de agosto de 2019, foi revogado o benefício,
tendo em vista que o paciente descumpriu as condições impostas,
retornando o feito o seu curso normal. Por sentença proferida no dia 25 de
outubro de 2019, o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de um
ano e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado e multa, por
infração ao art. 155, § 4.o, I, c.c. o art. 14, II, ambos do Código Penal. No dia
24 de setembro de 2020, a sentença transitou em julgado, determinando-se
a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente para da início
ao cumprimento da pena. No dia 25 de setembro de 2020, foi expedida Guia
de Recolhimento Definitiva ao Juízo de Execução Penal. No momento os
autos aguardam manifestação da defesa sobre o cálculo da multa aplicada.
A presente impetração é de ser denegada.
Isto porque, verifica-se dos autos que, por decisão
proferida no dia 17 de maio de 2016, o paciente foi agraciado com a
suspensão condicional do processo, pelo prazo de dois anos, nos termos do
art. 89, da Lei n.o 9.099/95 (fls. 171/172 dos autos digitais), sendo que ele
saiu ciente de que se fosse processado por outro fato, o feito prosseguiria
os seus regulares trâmites.
Contudo, foi processado por outro crime, conforme
dá conta a certidão de objeto e pé acostada a fls. 266/269 dos autos digitais,
de modo que o benefício foi revogado, por despacho prolatado no dia 14 de
agosto de 2019, retomando o processo o seu curso normal (fls. 274),
sobrevindo então, a sua condenação ao cumprimento da pena de um ano e
quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado e multa, por infração
ao art. 155, § 4.o, I, c.c. o art. 14, II, ambos do Código Penal, sendo que a
sentença transitou em julgado dia 24 de setembro de 2020.
Logo, plenamente possível a revogação do
benefício, como acertadamente decidido pela autoridade impetrada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2255398-16.2020.8.26.0000 -Voto no 44067
5
Nesse sentido:
SUSPENSÃO
CONDICIONAL
DO
PROCESSO.
POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO.
A suspensão condicional do processo, permitida pelo
art. 89 da Lei no 9.099 de 1995 configura verdadeiro
negócio jurídico processual, uma vez que o juiz e as
partes acordam suas vontades com o fim de obter, no
processo, fim determinado, qual seja, suspender,
mediante condições (umas obrigatórias e outras
facultativas), a suspensão do curso da relação
processual. Assim, se a parte obrigada não cumpre as
condições subordinantes da suspensão, a suspensão
deve ser revogada se o descumprimento atinge
condições obrigatórias e pode o juiz revogá-la se a
condição descumprida é simplesmente facultativa. Ao
fazê-lo, não há constrangimento ilegal reparável pela
via do habeas-corpus. (TJ/RJ, HC no 2.246/98, 3a
Ccrim., rel. des. Gama Malcher, j. 10.12.98)
Nem se diga que escoado o biênio de prova
estabelecido, seria a declaração de extinção da punibilidade seja medida de
rigor, posto que se assim fosse, inviável restaria a verificação do efetivo
cumprimento das medidas restritivas impostas, revelando-se mesmo como o
momento mais adequado aquele do término do prazo bienal com vistas à
resolução quanto à marcha processual, até então sobrestada.
Desta forma, respeitados os princípios que
norteiam o nosso ordenamento jurídico, de rigor a manutenção da decisão
combatida.
Ante o exposto, diante da inexistência de
constrangimento ilegal a ser sanado pela via desse remédio, DENEGO A
ORDEM.
WALTER DA SILVA
Relator